Tribunal: TJDFT
Processo: 0743490-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0743490-93.2022.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DANIEL MORAES CAMARA REU: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por DANIEL MORAES CAMARA em face de SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA-ME objetivando a rescisão de sentença proferida na Ação Monitória no 0726430-41.2021.8.07.0001, que tramitou perante a Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília. A decisão de fl. 1 ID 42660854 facultou ao Autor a emenda da petição inicial para comprovar os requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça. O Autor, todavia, quedou-se inerte, conforme certificado à fl. 1 ID 43045254. É o relatório. Decido. À falta de elementos que retratem com fidelidade a situação econômico-financeira do Autor, indefiro o benefício pleiteado. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas processuais e do depósito de 5% previsto no artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator